Tribunal: TJES
Processo: 0035424-14.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035424-14.2014.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ISSQN. MULTA POR PAGAMENTO A DESTEMPO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
DA CDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que declarou a prescrição do crédito estampado no AI 27171/2008, julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração e manteve a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 10774/2013 e da guia de recolhimento nº 80879. O apelante sustentou a nulidade da cobrança sob o argumento de que as autuações não especificaram a infração, tampouco detalharam o fato gerador do tributo, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Certidão de Dívida Ativa é nula por ausência de fundamentação específica; e (ii) verificar se a ausência de especificação detalhada do fato gerador do tributo comprometeu o direito de defesa do contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca de irregularidade, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional.

A nulidade da CDA somente se configura se a ausência de informações essenciais impedir o contribuinte de exercer sua defesa, o que não ocorreu no caso, pois os autos de infração indicam a base de cálculo, os períodos autuados e os valores declarados e pagos pelo contribuinte.

O laudo pericial confirmou que os valores autuados referem-se a pagamentos extemporâneos do ISSQN e que o sistema de arrecadação municipal vigente à época não exigia descrição detalhada da conta de origem, mas apenas a indicação da mora no pagamento do tributo.

Diante da inexistência de nulidade nos autos de infração e da ausência de demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, mantém-se a validade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, sendo sua nulidade condicionada à demonstração de prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.

A indicação da base de cálculo, dos períodos autuados e dos valores pagos e devidos pelo contribuinte é suficiente para garantir a regularidade dos autos de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 202, 203 e 204; Código Tributário Municipal de Vila Velha (Lei nº 3.375/97), art. 172 c/c arts. 37, 38 e 185, I, "a"; Decreto nº 180/97.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; TJES, Apelação nº 100190002491, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 0033943-78.2016.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0035424-14.2014.8.08.0035

APELANTE: BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO SANTANDER
(
BRASIL
)
S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação anulatória ajuizada em face

do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, que declarou a prescrição e a extinção dos créditos estampados no Auto de Infração nº 27171/2008 e julgou improcedente o pedido de anulação dos autos de infração n°s. 56913/2010, 28263/2011, 56033/2012, 16053/2012, 28019/2012, 22366/2012, 22407/2012, 6056/2012 e 56464/2012; bem como da certidão de dívida ativa n° 10774/2013 e da guia de recolhimento n° 80879.

Em suas razões (id. 10644340), sustenta o recorrente, em síntese, que o Município deixou de cumprir os requisitos previstos no art. 142 do CTN, porquanto se limitou a fundamentar a cobrança de forma genérica, sem especificar qual teria sido a multa aplicada ou a sua forma de cálculo.

Dessa forma, mencionou ser imperioso o reconhecimento da nulidade da cobrança, tendo em vista a carência de informações sobre a origem do débito.

Prossegue afirmando que as conclusões da perícia não foram consideradas pelo juízo sentenciante.

E mais: alegou que não é possível fazer incidir o ISS sobre toda e qualquer atividade bancária, porquanto, conforme entendimento dos tribunais superiores, o que faz atrair a incidência da exação é a efetiva natureza da atividade.

Contrarrazões no id. 10644345 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda objetivando a extinção do crédito tributário consubstanciado nos autos de infração n°s 27171/2008, 56913/2010, 28263/2011, 56033/2012, 16053/2012, 28019/2012, 22366/2012, 22407/2012, 6056/2012, 56464/2012, bem como na certidão de dívida ativa n° 10774/2013 e na guia de recolhimento n° 80879.

Para tanto, afirmou que houve cerceamento do seu direito de defesa, na medida em que as autuações não mencionaram o enquadramento legal da suposta infração relativa ao pagamento do imposto, citando apenas o Código Tributário Nacional sem a indicação do fato gerador.

Aduziu que a fundamentação para tais cobranças eram genéricas, limitando-se a registrar a “falta de recolhimento ou recolhimento a menor ISS próprio”, “falta de retenção de ISS em serviços de terceiros (ISS Terceiros)” ou apenas “ISS”, sem a descrição dos serviços supostamente tributados.

Por sua vez, o Município de Vila Velha registrou não se tratar do recolhimento da obrigação tributária principal, ou seja, o ISS em si, pois o apelante efetuou o pagamento de tal débito.

Defendeu, assim, que os autos de infração impugnados decorreram da falta de pagamento do imposto dentro do prazo previsto, ou seja, pagamento a destempo, motivo pelo qual houve o enquadramento no art. 172 do Código Tributário Municipal c/c arts. 37 e 38 do Decreto n° 180/97, gerando a penalidade prevista no artigo 185, I, “a” do Código Tributário Municipal (Lei n° 3.375/97).

Após a instrução do feito, inclusive com realização de perícia, o magistrado
a quo
concluiu:

“(...) verifica-se que os autos de infração estão acompanhados de demonstrativo de apuração de imposto, detalhando a base de cálculo, os períodos autuados, a quantia declarada ou paga, bem como como a quantia apurada pelo Fisco para cada período.

Mais ainda, há observação expressa de que os valores foram levantados por meio de balancetes apresentados pelo contribuinte, a partir dos quais o Fisco apurou que os valores devidos foram pagos a destempo, ensejando a penalidade de multa, ou que ainda estão pendentes de pagamento, como é o caso do AI 22407/2012.

Destarte, tendo em vista que as cobranças dos Autos de Infração nº 56913/2010, 28263/2011, 56033/2012, 16053/2012, 28019/2012, 22366/2012, 22407/2012, 6056/2012 e 56464/2012, bem como da Certidão de Dívida Ativa nº 10774/2013 e a guia de recolhimento nº 80879, se basearam em dados apresentados pelo próprio contribuinte, tais documentos se revelam suficientes para identificação do débito derivado de recolhimento a menor ou a destempo do ISSQN, de modo que a alegação de que o Fisco não indicou as sub-contas específicas não é suficiente para demonstrar eventual cerceamento de defesa.

Nesse sentido, colaciono precedentes do TJES no sentido de que mera omissão no título não anula o lançamento ou a autuação, quando deste constarem elementos suficientes para determinar com segurança a infração cometida e o infrator, vejamos:

(...)

Rememoro que os requisitos de constituição da Certidão de Dívida Ativa estão elencados no artigo 202 do Código Tributário Nacional, in verbis:

(...)

Outrossim, o artigo 203 do Código Tributário Nacional prevê que “
a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente,
mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
”

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça exarou entendimento sumulado (Súmula nº 392) no sentido de que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Não se pode olvidar, também, a presunção de legalidade e legitimidade que reveste os atos administrativos, dentre os quais se incluem os lançamentos de tributos, de forma que o ônus da prova de eventual ilegalidade e/ou irregularidade nos lançamentos efetuados pelo Fisco incumbe àquele que se insurge contra o mesmo, sendo esse o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em caso análogo, in litteris:

(...)

Desse modo, há de se concluir que incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar que as contas sobre as quais o Fisco fez incidir o ISSQN e que, em razão de tal incidência, ocasionou a autuação e lavratura da CDA objeto de insurgência, não se adequavam aos termos dos itens da lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, encargo do qual não se desincumbiu.

A propósito, o Sr. Perito foi firme em indicar que as autuações se referiam à falta de pagamento a bom tempo do ISSQN, conclusão obtida da análise dos processos administrativos acostados aos autos, documentos que nenhuma das partes impugnou”.

Mister destacar que Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, devendo atender ao disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

O art. 203 do Código Tributário Nacional, por sua vez, estabelece:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Assim, a mencionada presunção de liquidez e certeza, por ser relativa, somente pode ser afastada mediante a produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Ademais, a alegação de nulidade da CDA não merece prosperar se, apesar da existência de eventual erro, dela constem os elementos necessários ao conhecimento do débito e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, já decidiu esse E. Sodalício:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.
2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.
3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada
cum granu salis
. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial.
(REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237). 4.
Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO DE ENGENHARIA. ERRO MATERIAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PROCEDIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 41, INCISO III, DA LEI 7.888/10. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ponto irregular se volta contra a indicação equivocada do art. 8º da Lei 3.708/91 pelo agente fiscal, pois respectiva norma foi revogada quando da publicação da Lei 7.888/10. Todavia, a nova legislação reproduziu o texto na norma revogada, de modo que o lançamento do dispositivo anterior constitui mero erro material, sendo insuficiente para gerar a nulidade da autuação; 2. Os autos de infração impugnados decorreram da constatação da ausência de recolhimento de ISSQN em razão de atividade comercial de construção civil da recorrente, o que atrai a incidência da regra do art. 41, III, da Lei 7.888/10, que estabelece que o início do procedimento fiscal se dá com a lavratura do “auto de infração, se a sua lavratura independer de notificação preliminar ou de qualquer medida preparatória”; 3.
Se dos elementos do auto de infração permitem a adequada compreensão quanto à conduta imposta ao contribuinte e o procedimento administrativo assegurada o exercício do contraditório e ampla defesa, não há que se falar em nulidade dos atos;
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, n° 0033943-78.2016.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2024).

Nesse contexto, comungo do entendimento adotado pelo sentenciante no sentido de que “
verifica-se que os autos de infração estão acompanhados de demonstrativo de apuração de imposto, detalhando a base de cálculo, os períodos autuados, a quantia declarada ou paga, bem como a quantia apurada pelo Fisco para cada período
”.

Não vislumbro erro que impossibilite o direito de defesa do apelante, de modo que não que se há falar em nulidade.

Isso porque, os valores foram levantados por meio de balancetes apresentados pelo banco, a partir dos quais o Fisco apurou que as quantias foram pagas a destempo, ensejando a penalidade de multa.

No ponto, concluiu o perito (fls. 616/630) que “
os débitos foram pagos fora do prazo da data de vencimento da declaração
”. E ainda: “
considerando os pagamentos extemporâneos realizados, comprovados as fls. 185, 192, 199, 206, 211, 217, 228, 244, 255, 257, bem como, que o sistema de arrecadação da PMVV à época não exigia a completa descrição da conta (fato gerador), número COSIF e enquadramento na Lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 16, de 31 de julho de 2003, os valores devidos se referem as multas devidas, sobretudo, a do art. 185 CTM
”.

Assim, considerando as conclusões da prova pericial, havendo identificação da origem do crédito tributário, e não restando comprovando pelo apelante que os autos de infração se revestem de gravidade apta a prejudicar a ampla defesa e justificar a sua anulação, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)